Tribunal: TJDFT
Processo: 0740282-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740282-98.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIR FRANCISCO RECH APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se apelação cível interposta pelo requerente, LEONIR FRANCISCO RECH, contra a r. sentença (ID 50694701) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a ação antecipada de provas movida contra BANCO DO BRASIL S/A. Adota-se o relatório da sentença: Trata-se de ação de produção antecipada de provas proposta por LEONIR FRANCISCO RECH em face do BANCO DO BRASIL S/A. Afirma o autor que requereu administrativamente ao réu, sem resposta, a apresentação de documentos relativos às cédulas rurais que menciona, tendo em vista o proferimento de decisão em ação civil pública que poderia beneficiá-lo, requerendo a apresentação dos documentos, tais como cópias das cédulas e dos extratos referentes à liberação do crédito e evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-712 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas às operações especificadas, desde a contratação até a liquidação de cada uma das cédulas rurais. O requerido apresentou resposta ao id 164467525, informando ter juntado todas as contas gráficas evolutivas dos saldos devedores das operações de crédito rural que a parte autora possui com o banco réu. Réplica ao id 165051534, na qual a parte autora alega que "a documentação juntada pela casa bancária não tem relação alguma com os autos". Decisão de id 165255966 intimou o autor a indicar os documentos faltantes que pretende sejam exibidos. Sobreveio resposta do requerente ao id 165856550. Os autos vieram conclusos. Em suas razões recursais (ID 50694703), o apelante pede a condenação da parte contrária ao pagamento das despesas processuais e fixação de honorários advocatícios. Isso porque entende que o Banco deu causa à propositura do procedimento de produção antecipada de provas, argumentando que houve resistência ao pedido inicial, por ter apresentado defesa sobre questões que não dizem respeito ao procedimento e por ter se limitado a apresentar apenas planilhas unilateralmente produzidas. É o relatório. Decido. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III[1], do Código de Processo Civil. No caso, trata-se, como relatado, de procedimento de produção antecipada de provas, que possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, e como tal, não apresenta lide, nem parte sucumbente. Por essa razão, o CPC prevê expressamente, entre outras regras, que “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, §2o). Por essa razão, também não deve haver análise sobre resistência ou não da parte contrária em produzir as provas ou causalidade, pois trata-se, como dito, de procedimento de jurisdição voluntária. Tal análise é resguardada para a eventual demanda litigiosa a ser proposta pela parte interessada. Desse modo, a rigor, a decisão que versa propriamente sobre a produção da prova requerida na inicial é aquela que a admite, determina a citação e a produção da prova; a sentença que finaliza o procedimento é mera confirmação daquilo já decidido anteriormente. É por isso, também, que não se admite a interposição de recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §4o, do CPC). Ante o referido comando legal, não há de ser conhecido o presente recurso. Nesse sentido: O código processualista, ao sistematizar o direito autônomo à prova, que deriva da garantia fundamental de acesso à jurisdição, assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, instituiu a produção antecipada de provas como ação cível de rito simplificado, com juízo de conhecimento sumário, em que cabe ao juiz apenas atestar o cabimento da medida e a regularidade da prova produzida, sem valorar seu conteúdo (art. 382, § 2o, do CPC). Tratando-se, portanto, de mera antecipação da prova, em que o magistrado não se pronuncia sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, incabível se mostra a interposição de recurso, salvo se para confrontar decisão que tenha indeferido totalmente o pleito do requerente (art. 382, § 4o, do CPC). Não é outro o entendimento desta Turma julgadora (Apelação Cível n. 07109014520228070001, Decisão monocrática proferida em 10/05/2023. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL. 1. Insurge-se o requerente, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas, julgou procedente o pedido pleiteado na inicial. 2. Nos termos do art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, o procedimento de produção antecipada da prova não admite defesa ou recurso, salvo contra decisão que indefere totalmente a produção da prova requerida pelo demandante originário. Já o § 1o do art. 382, do CPC, pontua que o juiz não pode se pronunciar sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 3. No caso, verifica-se que o juízo primevo julgou procedente o pedido, admitindo a produção antecipada da prova. Portanto, o recurso não deve ser, assim, conhecido ante expressa vedação legal. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1746385, 07089329220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRRECORRIBILIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A produção antecipada de prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo. Neste procedimento simplificado não se admitirá defesa ou recurso, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada. Inteligência do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC. 1.1. No caso dos autos, a prova homologada na sentença não admite recurso, uma vez que não houve o indeferimento da produção de prova requerida, além do que os documentos requeridos na inicial foram devidamente juntados pela segunda ré, carecendo a autora recorrente de interesse recursal. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso conhecido em parte. [...] (Acórdão 1291084, 07203727220198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020 – g.n.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;